Tribunal: TJDFT
Processo: 0716093-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-01-29

Ementa:
Receptação. Pena. Individualização. Circunstância negativa. Fração de aumento. Regime prisional.

1 - O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.

2 - Se o réu registra maus antecedentes, justifica-se fixar regime prisional semiaberto, ainda que seja primário e a pena inferior a quatro anos (art. 33, § 3o, do CP).

3 - Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se, embora o réu não seja reincidente, a medida não é socialmente recomendável -- o réu já foi beneficiado pela suspensão condicional do processo em ação penal anterior, registra maus antecedentes e responde a ações penais por crimes posteriores.

4 – Apelação provida em parte.